Tribunal: STF
Processo: HC 116777
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA 



     



    HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro Relator do STJ, negando seguimento ao writ impetrado naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou inválidas, para crimes de tráfico de drogas, a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a imposição compulsória do regime inicial fechado. Todavia, os julgados não reconheceram direito automático a esses benefícios. A questão há de ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais dos arts. 33 e 44 do Código Penal.



    3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, mas com concessão da ordem de ofício, a fim de determinar ao magistrado de primeiro grau que, afastadas as vedações previstas no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 e no art. 44 da Lei 11.343/2006, avalie a possibilidade de fixação de regime mais brando para o paciente, promovendo a alteração, se for o caso, bem como a viabilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.